Tribunal: TJSP
Processo: 1011175-24.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, Recurso Especial no 1.729593/SP, entendeu que ser indevida a taxa de evolução de obra – "É ilícito cobrar do

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, Recurso Especial no 1.729593/SP, entendeu que ser indevida a taxa de evolução de obra – "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância."
- A Caixa Econômica Federal atuou apenas como ente financiador, sendo desnecessária sua intervenção no feito, considerando que o atraso na conclusão da obra se deu por culpa exclusiva da construtora.
RECURSO IMPROVIDO